Tribunal: STF
Processo: HC 54954
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
"Habeas  corpus".  Consoante o disposto na letra "c" do
inciso II do artigo 119 da Emenda Constitucional n. 1/69,  o  recurso
ordinário cabivel contra decisão de  Tribunal  que  indefere  "habeas
corpus" não pode  ser  substituido  por  pedido  originario  ao  STF.
"Habeas corpus" não conhecido.